Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701447-44.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA ANTONIO DA SILVA MAIA, GEORGINA EVARISTO DA SILVA AGRAVADO: COMPARTILHA CLUB LTDA, SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DESPACHO Manifestem as agravantes no prazo de cinco dias, caso queiram, sobre os documentos de Ids 30909709 e 31271885. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito